Tribunal: CARF
Processo: 19515.000864/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000864/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.522 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
CRISTALFRIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INFRAÇÃO.
ARQUIVOS
DIGITAIS. SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento de multa
por descumprimento de obrigação acessória relacionada à apresentação de
informações e documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no
caput e parágrafos dos artigos 11 e 12 da Lei 8.218/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 21,
lavrado contra a empresa em epígrafe, relativo à multa pelo descumprimento de obrigação
acessória, por ter a empresa deixado de atender a forma estabelecida pela RFB de apresentação
de arquivos com informações em meio digital, conforme previsto na Lei 8.218/91, art. 12, I,
parágrafo único.
Foi apresentada impugnação às fls. 82/96.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000864/2011-11
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.522 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000864/2011-11

Foi proferido o Acórdão 14-54.432 - 9a Turma da DRJ/RPO, fls. 116/120, que
julgou improcedente a impugnação.
Cientificada do Acórdão em 10/3/2015 (Termo de Ciência de fl. 125), a empresa
apresentou recurso voluntário em 6/4/2015, fls. 131/145.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
INFRAÇÃO
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.218/91, artigo
art. 12, I, parágrafo único.
Quanto à infração em comento, a matéria foi objeto da Súmula CARF no 181:
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.

A origem dessa súmula decorre do entendimento de que é incabível a aplicação da
lei geral (Lei 8.218/1991) quando há lei específica regulando a mesma conduta (Lei 8.212/91,
art. 32, III, e Lei 10.666/2003, art. 8o), pois havendo antinomia, aplica-se a lei especial.
Sendo assim, improcedente a autuação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 177
DF CARF MF
Original